Tribunal: STF
Processo: Rcl 72377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação (edoc. 27).



    O embargante alega que a decisão embargada parte de premissa fática equivocada, incidindo, assim, em erro material, pois, segundo afirma, “existem nos autos elementos pré-constituídos que evidenciam que o MPPA investigou agente político dotado de foro por prerrogativa de função ANTES de comunicar o fato ao Eg. TJPA” (edoc. 31, p 4). 



    No ponto, reitera a viabilidade da reclamação calcada na violação da autoridade desta Corte quanto ao decidido nas ADIs nº 6732, 7.083 e 7.447, sob o argumento de que



    “[q]uando a decisão embargada afirma que ‘embora as investigações contra servidores públicos no âmbito do Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado do Pará (IASEP) tenham se iniciado em fevereiro de 2024, no momento em que chegou ao conhecimento do Ministério Público a notícia de possível envolvimento do Prefeito de Ananindeua, requereu-se o envio do PIC ao Tribunal de Justiça’, em verdade, equivocou-se quanto aos elementos pré-constituídos existentes nos autos que demonstram o contrário, ou seja, que o possível envolvimento do Prefeito de Ananindeua já estava presente na investigação desde o seu início, bem como que o depoimento da atual presidente do IASEP não trouxe aos autos absolutamente nenhum fato novo”. (edoc. 31, p 8)



    Prossegue, sustentando haver omissão, na medida em que a decisão embargada deixou de analisar



     “[a] violação da norma-decisão firmada no RE 593.727, de Rel. Min Gilmar Mendes, (Tema 184 RG) e no precedente RE n. 1.375.558, Rel. Min Rosa Weber, os quais exigem que as investigações criminais realizadas pelo Parquet respeitem (i) direitos e garantias fundamentais, (ii) as hipóteses de reserva de jurisdição e (iii) as prerrogativas profissionais”. (edoc. 31, p 9)



    Enfatiza a presença de “elementos probatórios pré-constituídos que evidenciam que houve a requisição de documento sigiloso em desrespeito à reserva de jurisdição”, o que enseja, conforme sua compreensão, “a nulidade da prova obtida e, por conseguinte, a ausência de justa causa para investigação (CF, art. 5º, X, LVI)” (edoc. 31, p 9).



    Desse modo, requer 



    “i) Suprir a presença de erro material, ante a premissa fática equivocada, e como consequência lógica aplicar-lhes excepcionais efeitos modificativos para julgar procedente a presente Reclamação em razão da existência de violação às ADI´s 7.447, Rel. Min Alexandre de Moraes, 7.083, Rel. Min Carmen Lúcia e 6.732, Rel. Min Dias Toffoli (CPC, art. art. 1.022, III do CPC, art. 619 do CPP) ;



    ii) Suprir a omissão apontada, consubstanciada na ausência de manifestação sobre a violação das normas-decisão firmadas no RE 593.727, de Rel. Min Gilmar Mendes, (Tema 184 RG) e RE n. 1.375.558, Rel. Min Rosa Weber, a qual possui força suficiente para alterar a conclusão do julgado e, por consequência lógica, a procedência da presente reclamação para reconhecer a ilicitude da prova obtida sem prévia autorização judicial, determinando seu desentranhamento assim como das provas derivadas, por ser a expressão do Direito (CF, art. 5º, X, LVI c.c CPP, art. 157, §1º); 



    iii) Subsidiariamente, caso entenda-se por manter o entendimento que negou seguimento à Reclamação Constitucional, forte nos argumentos apresentados, requer-se a aplicação dos efeitos modificativos para reconhecendo a violação aos julgados paradigmas conceder habeas corpus de ofício, nos termos da CF, art. 5º, LXVIII c.c. art. 654, §2º do CPP” (edoc. 31, p. 13). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em vícios, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    No que importa ao erro material suscitado, reafirmo os fundamentos lançados na decisão embargada quanto à cronologia processual sedimentada nos autos no sentido de que foi observado o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça estadual, que, conforme demonstrado, passou a supervisionar a investigação e autorizar pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo MPPA (edoc. 12, p. 12).



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento pautado nos paradigmas firmados em sede de repercussão geral, sobretudo, porque restou consignado inexistir abuso de autoridade perpetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará, pois, conforme evidenciaram os autos, foram adotadas as cautelas necessárias a preservação do foro por prerrogativa de função.



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente